Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710899-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA RECORRIDO: LAJESPLAN PREMOLDADOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO PELOS REQUERIDOS. CHEQUES EM POSSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cumpriu a recorrente os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, visto que há a devida exposição do fato e do direito, bem como estão presentes as razões do pedido de reforma ou de invalidação da sentença e o próprio pedido. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Houve a confirmação da efetiva prestação dos serviços na peça de defesa e, não obstante a ausência de nota fiscal e contrato escrito, os pedidos e romaneios corroboram os fatos narrados pelo autor. 4. Apesar de afirmar que houve a quitação do contrato firmado entre as partes, as requeridas não fazem prova do pagamento total. 5. o fato de os cheques estarem na posse do credor demonstram a falta de pagamento, inexistindo provas no sentido de que o pagamento se deu de outro modo. 6. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 339, 373, 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, uma vez que sua fundamentação se baseou em documentos que sequer possuem relação com a parte insurgente. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER - OAB/DF 21.239. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 339, 373, 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) apesar de afirmar que houve a quitação do contrato firmado entre as partes, as requeridas não fazem prova do pagamento total. Diferentemente do que foi alegado na contestação e contrarrazões, o fato de os cheques estarem na posse do credor demonstram a falta de pagamento, inexistindo provas no sentido de que o pagamento se deu de outro modo. Vejamos detalhadamente: No pedido da data de 06/11/2019, com valor de R$230.585,00 (laje treliçada; ID 54480047 - Pág. 2), há o apontamento do pagamento por meio de 8 cheques, cada um no valor de R$28.823,25. Em posse da parte autora, sem, portanto, prova de pagamento, foram juntados à inicial, com carimbo de devolução, os cheques 000068, 000069, 000070 e 000071, que totalizam o montante de R$ 115.293,00. Tais cheques foram emitidos por Colégio COC Sudoeste Ltda. Ou seja, em relação ao pedido no valor de R$230.585,00, houve prova da inadimplência da quantia de R$ 115.293,00. No pedido da data de 11/02/2020, com valor de R$186.000,00 (ID 54480047 - Pág. 4), há o apontamento do pagamento dos cheques com numeração de 000062 a 000067 no valor de R$31.000,00 cada. Tais cheques foram emitidos pela segunda requerida BELATAVO HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Todos os cheques acima estão na posse do autor, com anotação de não pagamento pelo banco sacado. Ou seja, em relação ao pedido no valor de R$186.000,00, inexiste prova do pagamento de todo o contratado” (ID 57694133). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere ao aludido malferimento do artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, visto que “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER - OAB/DF 21.239. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003